Tribunal: TJDFT
Processo: 0002451-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Restou comprovado que a atitude do apelante foi capaz de intimidar a vítima, incutindo-lhe o temor necessário para a caracterização do delito, tratando-se de conduta típica.
3. Constatado que os prints das mensagens colacionados nos autos corroboram a versão apresentada pela vítima e por sua genitora, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, não há ilicitude da prova por alegada quebra da cadeia de custódia ou ausência de perícia nos aparelhos celulares, mormente se os relatos já haviam sido integralmente confirmados pelo próprio acusado na fase extrajudicial.
4. Recurso conhecido e improvido.